Tribunal: TJDFT
Processo: 0756778-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PAINEL GENÉTICO. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. No caso de impugnação à gratuidade de justiça cabe ao impugnante comprovar a capacidade econômica da outra parte, a fim de demonstrar que o benefício já concedido não é merecido.
2. Nos termos do Enunciado 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
3. Em razão da indicação expressa de relatórios médicos, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento da paciente.
4. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos dos planos de assistência à saúde.
5. Recusa de fornecimento de medicação, quando fundada em interpretação de cláusula contratual, não enseja compensação por danos morais.
6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.